Tribunal: CARF
Processo: 10803.720141/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720141/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.921 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2023
Recorrente
AUTOMOBILES DE PARIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO AO ART. 150 DO CTN.
Quando a conduta apurada e comprovada nos autos se destinar a retardar ou
impedir o conhecimento da autoridade fiscal a respeito do real crédito
tributário devido, deve-se aplicar para contagem do prazo decadencial o Art.
173 ,I do CTN, pois tal situação se enquadra na exceção ao Art. 150.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MPF NÃO GERA NULIDADE NO
LANÇAMENTO. SÚMULA 171 CARF.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade do
lançamento. Súmula CARF no 171.
REVISÃO DE ENVIO DE RFFP. INCOMPETÊNCIA
O CARF não é competente para revisar envio de Representação Fiscal para
Fins Penais. Súmula CARF 28.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INAPLICÁVEL.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos do direito da Administração Tributária. Aplicação subsidiária do
Art. 373, II do CPC. As provas pretendidas pelo contribuinte devem ser
apresentadas no momento da impugnação, precluindo o seu direito de
apresentá-las em momento posterior, salvo exceções expressamente previstas.
Art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972.
Recurso voluntário improcedente .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720141/2013-83
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720141/2013-83

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 10-50.428
- 6a Turma da DRJ/POA de 16 de junho de 2014 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Termo de Verificação e Conclusão Fiscal (fls 37 e ss)
Em decorrência das investigações desenvolvidas pelo Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios — MPDFT, dentro do escopo da chamada “Operação Aquarela”, o
contribuinte, ora recorrente, foi identificado por meio de diligência realizada em uma das
empresas participantes da citada operação e, em consequência das informações levantadas foi
alvo de procedimento de fiscalização iniciado em 04/04/2012 que resultou na lavratura, em
03/07/2013, dos seguintes Autos de Infração:
Obrigação
AI -DEBCAD
Valor
CP Empresa
37.378.949-1
R$ 1.376.390,06
CP Segurados
37.378.950-5
R$ 500.505,49
CP Terceiros
37.378.951-3
R$ 362.866,47
Obrig. Acessória – Multa
37.378.948-3
R$ 99.608,04
Impugnação (fls 233/240)
Cientificado em 06/07/2013, sábado, o Sujeito Passivo apresentou impugnação
em 05/08/2013, na qual em síntese alega que:
1. Autuada é uma concessionária de veículos e que as verbas salariais de seus
funcionários são determinadas por convenção coletiva anual entre o
sindicato patronal e dos empregados;
2. Todas estas verbas foram tempestivamente pagas, assim como os
respectivos tributos incidentes;
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720141/2013-83

3. os valores consignados nos autos de infração não são verbas salariais e,
portanto, não são fatos geradores de contribuições previdenciárias, pois
tratam-se de valores pagos pelas instituições financeiras a título de
premiação por captação de clientes de financiamento de veículos, sendo
que a partir de 2006, os bancos passaram a repassar estes valores para as
concessionárias que simplesmente se encarregavam do pagamento aos
vendedores, pessoas físicas;
4. O crédito tributário decaiu, nos termos do art. 150, § 49 do Código
Tributário Nacional e do quanto disposto pela Súmula Vinculante n. 8,
Supremo Tribunal Federal, referentes às competências de 2007/2008 ;
5. Os autos de infração não possuem os requisitos mínimos para que a
Autuada possa exercer regularmente seu direito de defesa, já que não
acompanhados dos documentos que comprovam a infração supostamente
cometida pelo contribuinte, tampouco da origem dos valores lá
consignados, corrigidos e acrescidos de juros de mora, em infração ao art.
142 do Código Tributário Nacional;
6. A autuação é flagrantemente intempestiva, pois realizada fora do prazo de
120 dias a que diz respeito o art. 11, I, da Portaria RFB n.11.371/2007;
7. As autuações fiscais, por serem desprovidas de provas cabais dos fatos
geradores, foram realizadas por meio de presunções, fato que não se
admite, considerando que o processo fiscalizatório deve somente culminar
em autuação quanto aos fatos provados à luz da verdade real.
Acórdão (fls.286/299)
A primeira instância julgadora proferiu decisão, cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
A teor da Súmula Vinculante n.o 08 do STF, o prazo para constituição de crédito
relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código
Tributário Nacional, aplicando-se o 173, inciso I, quando inexiste pagamento
antecipado e nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Consoante o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e, conforme
o parágrafo único do mesmo artigo, tal prazo é contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Crédito tributário cuja constituição teve início em 12/04/2012 não está fulminado pela
decadência para fatos geradores ocorridos no período de 01/2007 a 05/2008, nos termos
do artigo 173, inciso I e parágrafo único do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720141/2013-83

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração, bem
como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos
legais que amparam a autuação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui como o instrumento jurídico de
outorga administrativa de legitimação à atividade fiscalizatória, permitindo à
fiscalização a prática dos atos inerentes a esta atividade.
O conhecimento da extensão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF incumbe ao
contribuinte, mediante acesso ao mesmo, sob a forma digital, na rede mundial de
computadores.
O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela autoridade
outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme legislação em
vigor, podendo ter o seu prazo de validade prorrogado tantas vezes quantas necessárias.
Sua validade pode ser consultada na internet ou em uma unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
AI Debcad 37.378.949-1 e 37.378.950-5
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E PARTE DOS SEGURADOS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
AI Debcad 37.378.951-3
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
AI Debcad 37.378.948-3
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAR GFIP COM
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
REMUNERAÇÃO POR CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de premiação,
vinculados a resultados em campanhas de incentivo, tem natureza remuneratória e
integram o salário de contribuição previdenciário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A autoridade fiscal deverá formalizar representação fiscal para fins penais sempre que
tiver conhecimento da ocorrência, em tese, de crime contra a Seguridade Social ou
contra a Ordem Tributária.
A DRJ não é competente para decidir sobre a extinção de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720141/2013-83

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.306/316)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/12/2014 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Questiona a rejeição da decadência pelo Acórdão a quo, uma vez que na
hipótese das contribuições previdenciárias, a Lei estabelece como dever do
sujeito passivo antecipar o pagamento sem o prévio exame da autoridade
administrativa, enquadrando-se, assim, na hipótese de lançamento por
homologação, sendo que durante todo o período fiscalizatório a empresa
recolheu os pagamentos e apresentou as GFIPs em conformidade com as
informações prestadas, o que atrai a aplicação do Art. 150, §4o do CTN;
2. Alega que a mera análise de notas fiscais e folhas do Livro Razão de
Expertise Comunicação Total S.C. Ltda, ao contrário do afirmado no
Acórdão, não. seriam suficientes à lavratura dos autos de infração em
questão, pois Auditor Fiscal a cargo dos autos de infração em epígrafe não
comprovou de forma inequívoca a existência de débitos fiscais em aberto;
3. Repete os argumentos relativos a extrapolação do prazo do procedimento
fiscal e a improcedência da RFFP;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega decadência dos lançamentos nos
termos do Art. 150,§4o do CTN.
Conforme a decisão recorrida, a decadência não se operou, uma vez que no caso
deve-se aplicar o Art. 173 ,I do CTN, nos termos da Súmula Vinculante n.o 08 do STF, pois a
situação fática se enquadra na exceção ao Art. 150, uma vez que foi constatada nos autos
conduta destinada a retardar ou impedir o conhecimento da autoridade fiscal a respeito do real
crédito tributário devido, posto que a contribuinte ocultou a causa e os beneficiários dos
pagamentos identificados, conforme tipificado no art. 71, I, da Lei no 4.502/1964, o que desloca
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720141/2013-83

a contagem do prazo para o disposto no inciso I, do art. 173, fazendo com que a decadência só
opere a partir de 01/2014.
Portanto, sem razão o contribuinte quanto a este ponto.
Também alega a nulidade do auto de infração por extrapolação do prazo do
procedimento fiscal, considerando o termo inicial do MPF e as suas respectivas prorrogações.
Em relação ao MPF, faz-se necessário lembrar que tal instrumento se configura
em uma série de atos administrativos que visam apurar, num procedimento fiscalizatório,
eventuais créditos tributários não constituídos pelo contribuinte, seja em função de eventuais
omissões, seja em função de interpretações da legislação tributária contrárias ao entendimento da
autoridade tributária.
Ressalte-se que nem todo MPF resultará em auto de infração, documento que
inicia a fase litigiosa do procedimento fiscal nos termos do Art. 7o do Decreto 70.235/1972.
Portanto, não há que se falar em nulidade antes do início do litígio fiscal.
A reforçar este entendimento, tem-se o Enunciado da Súmula CARF 171:
“Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
Logo, sem razão o contribuinte quanto a este ponto.
No Mérito
Quanto ao mérito, o contribuinte entende que não houve comprovação suficiente
dos fatos elencados pela fiscalização, uma vez que esta se limitou a análise de documentos
fiscais e livro razão obtidos de empresa que lhe prestava serviços.
Tal alegação revela-se de total improcedência, pois trata-se de uma tentativa de se
inverter o ônus da prova, sendo certo que uma vez que a fiscalização apresentou os fatos
respaldados em documentos juntados aos autos, caberia ao contribuinte contrapô-los a outras
provas aptas a afastarem as conclusões da fiscalização, o que não foi feito, ou seja, o ônus da
prova cabe a quem alega.
A fiscalização comprovou os fatos alegados, mas o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de contestá-las ou apresentar outras que as invalidassem.
As matérias de direito decididas pelo Acórdão recorrido não foram questionadas
no Recurso Voluntário, restando preclusa qualquer nova análise a este respeito.
Finalmente, em relação ao pedido de revisão do envio da RFFP ao MPF, cumpre
esclarecer que isto foge a competência deste Conselho e ao objeto do processo em julgamento,
como bem assinalado na ementa do Acórdão já colacionada no relatório. A reforçar este
posicionamento, segue súmula CARF:
Súmula CARF no 28
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720141/2013-83

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, REJEITO AS PRELIMINARES e NEGO
provimento em sua integralidade. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 334
DF CARF MF
Original